Tribunal: TJSP
Processo: 1045020-82.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de acesso às ferramentas e à base de dados da Serasa. Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Inaplicabilidade do CDC. Não há relação de consumo no caso dos autos, uma vez que o contrato firmado pelas partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais da empresa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de acesso às ferramentas e à base de dados da Serasa. Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Inaplicabilidade do CDC. Não há relação de consumo no caso dos autos, uma vez que o contrato firmado pelas partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais da empresa recorrente. 2. Ausência de ciência inequívoca da contratada sobre a resilição contratual. E-mail solicitando cancelamento enviado para o endereço incorreto. Cobrança de mensalidades e inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Exercício regular de direito. Danos morais. Inocorrência. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045020-82.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DELUCCA
IMÓVEIS LTDA, é apelado SERASA EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
Voto no 45.556
Apelação Cível no 1045020-82.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Apelante(s): Delucca Imóveis Ltda.
Apelado(s): Serasa Experian S.A.
Juiz de 1a Inst.: Celso Alves de Rezende
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de acesso às ferramentas e à base de
dados da Serasa. Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. 1. Inaplicabilidade do CDC. Não há
relação de consumo no caso dos autos, uma vez que o contrato firmado pelas
partes constitui apenas instrumento para a facilitação das atividades comerciais da
empresa recorrente. 2. Ausência de ciência inequívoca da contratada sobre a
resilição contratual. E-mail solicitando cancelamento enviado para o endereço
incorreto. Cobrança de mensalidades e inscrição do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes. Exercício regular de direito. Danos morais. Inocorrência.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de
débito, cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 241/251, condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas a partir de seu efetivo desembolso, e honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% do valor da causa, corrigido pela Tabela Prática deste E.
Tribunal a partir da data da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a
contar de seu trânsito em julgado. Embargos de declaração rejeitados (fls. 262/263).
Apela a vencida (fls. 265/279), com pedido de reforma integral do
julgado, aduzindo ter formalizado, em 25.06.2019, por meio de ligação telefônica,
solicitação de cancelamento do serviço contratado (protocolo n.o 19259421). Esclarece
que encaminhou a carta de formalização, segundo orientação da atendente, para o
endereço eletrônico formalizacaocancelamento@br.experian.br. No entanto, embora não
mais realizada a prestação do serviço, a apelada, de forma insistente e abusiva, ignorou
o pedido de cancelamento, persistindo na cobrança mensal. Apesar das inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
tentativas de contatar a apelada a fim de reforçar o pedido de cancelamento, aquela, sem
qualquer comunicação, incluiu seu nome em seu banco de dados de inadimplentes, o
que lhe causou dano moral, que entende deva ser indenizado. Argumenta que houve
ciência inequívoca da recorrida quanto à solicitação de cancelamento, tanto que não
houve negativa sobre esse fato e que no contrato firmado pelas partes não há nenhuma
exigência de envio de e-mail para formalização da resilição do contrato, muito embora o
MM. Juízo tenha entendido que esse envio fosse imprescindível. Portanto, entende que a
exigência do envio da comunicação por meio eletrônico é formalidade excessiva,
devendo ser aceita a simples comunicação por meio telefônico. Defende, ainda, a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que se utilizava
do serviço como consumidora final.
Recurso preparado (fls. 280/281) e respondido pela requerida (fls.
286/294), que redarguiu as alegações aduzindo que a formalidade está prevista
contratualmente e que a recorrente não enviou o e-mail para o endereço correto, tanto
que foi acostado e-mail informando o não recebimento do pedido de cancelamento
manifestado por meio telefônico.
É o relatório.
De início, importante consignar que não há no presente caso nenhum
espaço para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme dispõe o artigo 1o do referido diploma legal “Consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
(destaquei).
E, respeitado todo o entendimento da doutrina "maximalista", na hipótese
em apreço, o contrato firmado com a requerida Serasa, para utilização de suas
ferramentas e acesso às suas bases de dados, sem sombra de dúvida, foi celebrado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
desenvolvimento das atividades empresariais da autora. Nas suas próprias palavras, para
“intermediação e aprovação documental dos inquilinos e fiadores, no caso de locação,
bem como levantamento dos vendedores, no caso de venda e compra” (fls. 02).
Portanto, nenhuma dúvida de que se destinou a incrementar as atividades desenvolvidas
pela demandante, não se enquadrando como destinatária final. Trata-se, pois de relação
de insumo e não de consumo.
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de serviços,
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária" (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
No mérito, entretanto, isso em nada influi no julgamento, pois a r.
sentença aplicou bem o Direito ao caso concreto, merecendo, pois, prevalecer.
Na inicial, a empresa autora aduz ter firmado com a requerida um
contrato de prestação de serviços PME Plano Intermediário e ter solicitado seu
cancelamento em 25.06.2019, com formalização por meio de e-mail fornecido por
preposta da contratada, que ignorou a denúncia do contrato, persistindo na cobrança
mensal pelos serviços, com posterior inscrição de seu nome nos cadastros negativos dos
órgãos de proteção ao crédito, situação que lhe causou constrangimentos de ordem
moral. Assim, pugnou pela declaração da rescisão do contrato desde a data da
solicitação à requerida e a inexigibilidade dos débitos, com a condenação no pagamento
de compensação por danos morais em razão da negativação indevida.
A contestação da requerida (fls. 78/86) pauta-se, basicamente, no fato de
que o e-mail de cancelamento do contrato foi enviado para endereço eletrônico
incorreto, ficando disponibilizado o acesso ao login n.o 67118105, o que justifica a
cobrança dos serviços, além de não ter se configurado o dano de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
Pois bem.
Sobre os fatos, vale transcrever parte da fundamentação da r. sentença
(fls. 56), que justifica a conclusão adotada:
“De acordo com o item VIII, cláusula 30.a do contrato, a resilição se daria a
qualquer tempo e por qualquer uma das partes mediante manifestação formal
com a antecedência de 30 (trinta) dias, independentemente de qualquer
indenização de uma parte a outra (fl. 37). Notadamente, tal manifestação se
afigura com o pedido escrito, não se admitindo a forma verbal.
No caso, a autora diz ter se aperfeiçoado a resilição por meio do e-mail de
fls. 21, enviado em 26 de junho de 2019 às 10:19, para o endereço eletrônico
'formalizacaocancelamento@br.experian.br'. Sucede que a requerida nega o
recebimento do e-mail, observando que ele está errado com a indicação do e-
mail correto: 'formalizacaocancelamento@br.experian.com' (fls. 82).
É óbvio, 'in casu', o erro de grafia do endereço eletrônico indicado às fls.
21. A propósito, o suposto e-mail de 26/06/2019 deveria ser comprovado de
acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 384 e seguintes do Código
de Processo Civil (ata notarial), daí porque o documento de fls. 21 não possui
força probatória acerca do efetivo envio da mensagem eletrônica.
Entrementes, ainda que adotada a forma do supracitado dispositivo legal,
cuida-se de erro inescusável, ou seja, que não se pode ou consegue escusar ou
prescindir, isto é, que não se pode desculpar ou perdoar, que não tem desculpa.
É sabido que os endereços eletrônicos não contêm em duplicidade o mesmo
elemento indicativo de país de origem e natureza da atividade, por exemplo: 1)
'br' refere-se ao Brasil, então se já indicado o país, não cabe nova indicação:
'@xx.br.br', sendo correta a grafia: '@xx.com.br'; '@xx.gov.br' ou '@xx.org.br';
2) atividade: '@xx.com.com'; '@xx.gov.gov'ou '@xx.org.org.', sendo corretas
as grafias: '@xx.com.br'/'@xx.com'; '@xx.gov.br' ou '@xx.org.br', assinalando-
se, aqui, que essas grafias são de conhecimento do público em geral, por isso é
imperdoável o erro cometido pela requerente.
Aliás, a despeito de a requerente imputar o erro à informação prestada pela
atendente da requerida, não há nenhum indício ou início de prova sobre esse
fato, cuidando-se de mera alegação, de sorte que ela não se desincumbiu do
ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, I).
Notório o fato de que a ocorrência de envio de e-mail com erro de grafia de
endereço eletrônico enseja uma mensagem do sistema com a indicação deste
para que o emitente possa corrigi-lo e reenvia-la. A saber, os e-mails são
enviados e recebidos por meio de um sistema de correio eletrônico, o qual
utiliza um protocolo de internet para permitir o encaminhamento dos dados.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
Concluindo, a formalização do pedido de cancelamento, na forma prevista
na cláusula 30.a do contrato, não se aperfeiçoou pelo erro de grafia contido no
endereço eletrônico de natureza inescusável, o que torna legítima a cobrança do
preço ajustado, conforme item II Do Preço, cláusulas 2.a e 3a do contrato,
inclusive por força da disponibilização do acesso, por conseguinte, o
apontamento negativo não constitui ato ilícito, já que praticado no exercício
regular de um direito reconhecido (Código Civil, artigo 188, inciso I).”
Não colhe a alegação de que a requerida teve ciência inequívoca da
solicitação de “cancelamento” do serviço contratado por meio de ligação telefônica,
sendo formalidade excessiva a exigência de envio de e-mail para formalização da
intenção de resilir.
Ora, se o contrato firmado pelas partes exigia a manifestação formal com
antecedência de 30 dias (cláusula 30a fls. 37), não se mostra exagerada a exigência de
comunicação por escrito para a resilição. Aliás, a requerida até facilitou esse
“cancelamento”, fornecendo endereço eletrônico para a comunicação, dispensando
maiores formalidades, tais como notificação extrajudicial etc. Nada excessivamente
formal ou tão complicado, afinal.
E se a ré teve ciência inequívoca da intenção da autora em resilir,
também é certo que a autora teve ciência inequívoca de que a tal “manifestação formal”
prevista no contrato era uma simples solicitação de cancelamento, por escrito, que podia
ser encaminhada por e-mail.
Demais disso, a autora não impugnou o e-mail copiado às fls. 83, que
demonstra que a requerida a avisou sobre o não recebimento do pedido de cancelamento
do contrato. E chama a atenção o fato de que esse aviso partiu justamente do endereço
eletrônico formalizacaocancelamento@br.experian.com, que era o correto para o envio
da solicitação formal de cancelamento. Nada disso foi sequer impugnado pela autora, a
não ser dizer, descompromissadamente, que a requerida em nenhum momento a avisou
sobre o não recebimento, ignorando conveniente a prova constante dos autos.
Portanto, não se coduna com a boa-fé objetiva a conduta da autora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1045020-82.2019.8.26.0114 - Campinas – F – Voto no 45.556
não tendo o seu pedido (de resilição contratual) atendido, manteve-se inerte, sem tomar
qualquer providência por escrito, mesmo após informada sobre o não recebimento do e-
mail de cancelamento.
Logo, a sorte da ação não poderia ter sido outra que não a da
improcedência.
De resto, com o insucesso do recurso e tendo sido fixados em primeira
instância os honorários em 10% do valor da causa, majoro tal arbitramento para 15%,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator